Tribunal: TJPA
Processo: 0801791-27.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801791-27.2021.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SILVA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226, DO CPP, OBSERVADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Raimundo Nonato Silva Freitas, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à sanção de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa (cf. ID 11044547).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) anulação do reconhecimento de pessoas realizado; (b) absolvição do apelante por insuficiência de provas ou por negativa de autoria; (c) desclassificação para receptação; (d) redução da pena do apelante ao mínimo legal
(cf. ID 11044558)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 11044562).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo improvimento do recurso (cf. ID 11185733).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Preliminarmente, a defesa requer a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Considero que esse pedido é atinente ao mérito do recurso, e será analisado como tal, de forma conjunta com os pedidos de absolvição por insuficiência de provas ou por negativa de autoria, e com o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de receptação.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Assentadas essas premissas, vejo que não assiste razão à defesa.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, constato que há termo de reconhecimento formal realizado na fase inquisitorial (cf. página 8, do ID 11044414), em que consta ter havido (a) o fornecimento de descrição prévia do indivíduo a ser reconhecido, bem como (b) o perfilamento de pessoas dentre as quais o apelante foi individualizado pela vítima; estando atendido, nessa linha, o disposto no artigo 226, do CPP.

Outrossim, não se pode ignorar a convicção ferrenha que o ofendido demonstrou em juízo ao apontar o apelante como autor do delito, valendo registrar que
não existe no processo motivos que levem a crer que esse possuía qualquer interesse em incriminá-lo falsamente
.

Ora, em seu
depoimento (cf. ID’s 11044538 / 11044540) prestado sem a presença do apelante (cf. artigo 217, do CPP), a vítima foi capaz de fornecer características físicas condizentes com as desse,

detalhando
com clareza e segurança a cena criminosa na qual esse lhe despojou pessoalmente de sua motocicleta,
descrevendo
, inclusive, as
vestes por ele utilizadas durante a ação,
tendo assim declarado, conforme sintetizado em sentença (ID 11044547):

A vítima ADJAIR XAVIER DE OLIVEIRA SILVA, em síntese, relatou que estava na moto quando foi surpreendida e abordada por um carro com dois elementos, sendo que um deles portava arma de fogo e o outro uma pedra, oportunidade em que subtraíram o seu veículo, 01 (um) óculos de grau e os documentos. Informou que em seguida, os agentes saíram em direção à torre. Afirmou que, no outro dia pela manhã, soube da prisão de 02 (duas) pessoas que estariam supostamente praticando roubo com a moto subtraída. Alegou que se dirigiu à Delegacia e reconheceu o acusado, o qual trajava a mesma roupa do dia dos fatos. Na mesma oportunidade, o reconheceu por estar de cara limpa no dia do roubo, bem como pelas características físicas.

Logo, não há nulidade a declarar quanto ao reconhecimento realizado no processo.

O apelante, por seu turno, em
interrogatório, negou a autoria delitiva, afirmando que simplesmente comprou a motocicleta, que sabia ser oriunda de delito pretérito, na manhã do dia em que foi prese, por R$ 800,00 (oitocentos reais) de uma pessoa
que conhece apenas como “Neguinho”
(cf. ID’s 11044543 / 11044546)
, em nítida manobra para tentar atenuar os rigores de uma condenação por roubo majorado.

Vale ressaltar, contudo, que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo o ofendido o único a presenciar o roubo que sofreu. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Também contribui para a formação do juízo positivo da culpa do réu o fato de que ele
estava na posse da motocicleta roubada quando foi preso horas depois do crime sob análise, já cometendo um novo delito, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão presente na página 14, do ID 11044414), tendo a
res
sido devolvida à vítima (cf. Auto de Entrega constante na página 16, do ID 11044414), valendo frisar que essas provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis.

Além de ter sido surpreendido com
res furtiva
, o curto lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento formal, também é importante elemento de distinção em relação ao julgado no
HC 598.886
, cujo pano de fundo era concernente à fragmentação da memória decorrente de longa passagem de tempo.

Nesse contexto, em face de todo o acervo probatório colhido, entendo que deve prevalecer o depoimento firme da vítima, o qual, corroborado pelo reconhecimento formal realizado pouco tempo depois do crime e pelo fato de o réu ter sido preso em posse da
res
furtiva, é suficiente,
in casu
, para a demonstração da verdade real, que consiste na autoria do apelante no crime de roubo sob exame.

Portanto, não há que falar em desclassificação para receptação e, muito menos em absolvição por insuficiência de provas ou por negativa de autoria, sendo corretos os termos do édito condenatório, o qual é condizente com as provas amealhadas no curso do processo, estando tudo
devidamente motivado - de acordo com o disposto no artigo 155, do CPP:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 20. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial
:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse diapasão, entendo que

a condenação está fundada sobre suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha, não havendo como prosperar as teses defensivas.

Por fim, noto que a defesa formulou genericamente pleito de redução da pena do apelante ao mínimo legal, o qual também indefiro, pois a dosagem da pena foi realizada em fiel observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, e em consonância com os ditames jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 23/07/2024